Tribunal: TJDFT
Processo: 0703816-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo interno, com pedido de reconsideração, interposto por JORGE EDBERTO CURADO SILVA JUNIOR impugnando a decisão que indeferiu a liminar. A reconsideração da decisão agravada somente é possível após a manifestação da parte contrária. Intime-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA